Tribunal: TJSP
Processo: 2085574-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
res no ramo do mercado imobiliário. Demonstrado grau de atuação conjunta no empreendimento imobiliário objeto da lide. Inclusão dos sócios pessoas físicas que se justifica pela adoção da teoria menor da desconsideração de personalidade jurídica. Relação de direito material entre as partes de caráter consumerista. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação
(TJSP; Agravo de Instrumento 2085574-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Maria de Lourdes Lopez Gil

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/08/2020

Data de publicação:

28/08/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão de acolhimento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, para inclusão de pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico das rés originais e dos respectivos sócios no polo passivo de cumprimento de sentença. Inconformismo. Descabimento. Notória a caracterização de grupo econômico entre a pessoa jurídica incluída no polo passivo e as rés

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão de acolhimento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, para inclusão de pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico das rés originais e dos respectivos sócios no polo passivo de cumprimento de sentença. Inconformismo. Descabimento. Notória a caracterização de grupo econômico entre a pessoa jurídica incluída no polo passivo e as rés originais, em razão das coincidências referentes ao quadro societário (com sócios integrantes da mesma família), endereço de sede e objetos sociais relativos a atividades complementares no ramo do mercado imobiliário. Demonstrado grau de atuação conjunta no empreendimento imobiliário objeto da lide. Inclusão dos sócios pessoas físicas que se justifica pela adoção da teoria menor da desconsideração de personalidade jurídica. Relação de direito material entre as partes de caráter consumerista. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação